Tribunal: TJBA
Processo: 8079731-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8079731-22.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILSON SOARES CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TENTATIVA FRUSTRADA POR INTERVENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME FECHADO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilson Soares Conceição contra sentença condenatória da 14ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou à pena de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 44 dias-multa, pela prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento do furto privilegiado e, subsidiariamente, redução da pena e modificação do regime prisional. 2. Consta na denúncia que, em 02 de março de 2022, por volta das 20h, no Supermercado Bom Box, situado no bairro de Fazenda Coutos, Salvador/BA, Gilson Soares Conceição tentou subtrair para si quatro litros de whisky, sendo dois da marca Ballantines e dois da marca Teachers, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. O denunciado encontrava-se no setor de bebidas do estabelecimento e inseriu as garrafas na mochila que portava, sendo abordado por funcionários antes que conseguisse sair do local, ocasião em que foi constatada a tentativa de furto e os bens foram recuperados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para manutenção da condenação; (ii) aferir a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena e do regime fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por elementos documentais e por depoimentos firmes e coerentes de testemunhas presenciais, prestados sob contraditório, incluindo funcionário do estabelecimento e policial militar. 5. A versão defensiva, em que o réu nega os fatos, mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, sendo superada por provas consistentes que apontam a tentativa de subtração dos bens. 6. Não se aplica o princípio da insignificância, pois o réu é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, o que evidencia a periculosidade social da conduta, a elevada reprovabilidade e o desprezo reiterado pela norma penal. 7. A jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento da atipicidade material em casos de contumácia delitiva, mesmo diante da pequena monta do bem, salvo circunstâncias excepcionais, ausentes no caso concreto. 8. O furto privilegiado, previsto no §2º do art. 155 do Código Penal, exige cumulativamente primariedade e pequeno valor da res furtiva, requisitos ausentes na hipótese: o réu é reincidente e não foi apresentado laudo técnico de avaliação dos bens que comprove valor inferior a um salário mínimo. 9. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com aplicação do método trifásico: pena-base majorada por maus antecedentes, reconhecimento da reincidência na segunda fase e redução pela tentativa na terceira fase, nos termos legais. 10. Também não procede o pedido de aplicação de regime prisional mais brando. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo, tendo em vista a reincidência específica do apelante, a existência de maus antecedentes e o histórico de multirreincidência, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a imposição de regime mais gravoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A existência de depoimentos judiciais firmes e coerentes, colhidos sob contraditório, é suficiente para embasar a condenação criminal." "O princípio da insignificância não se aplica a réu multirreincidente em crimes patrimoniais, dada a ausência de mínima ofensividade e a elevada reprovabilidade da conduta." "A figura do furto privilegiado exige cumulativamente primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva, comprovado por laudo, não sendo possível presumir esse valor." "A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "a"; 44, III; 155, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 632.310/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2.094.942/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no HC 864.807/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/05/2024; STJ, AgRg no HC 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 8079731-22.2022.8.05.0001, tendo como apelante GILSON SOARES CONCEIÇÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4